Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007640-25.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VARZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): CRISTIANE O. ALMEIDA DE ALENCAR – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JAKSON JAIME DA CRUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JAKSON JAIME DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1024389-48.2020.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], lesão corporal e dano - art. 121, § 5o, I, e IV, art. 129 e art. 163, parágrafo único, I e IV, todos do CP - (ID 86019977).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 2.9.2020, sem ter sido realizada a sessão de julgamento, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 6.5.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente exerce ocupação lícita, tem endereço certo e família constituída; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 86015996), com documentos (ID 86015997/ID 86019977).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 2.9.2020 (ID 86019974)
Em 4.9.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] os policiais Edelson Cunha de Oliveira e Charlys Brito Santa (id. 38261386 págs. 2/3 e 5/6), narraram que foram informados acerca do homicídio da vítima e que o suspeito estaria transitando nas proximidades da Av. Ari Leite de Campos, neste Município, para onde se deslocaram e lograram localizá-lo.
Destacaram que, ao perceber a aproximação policial, o custodiado foragiu para um matagal, sendo necessário o auxílio de outras guarnições para fazer o cerco e detêlo.
A testemunha Márcia Ariane dos Santos (id. 38261386 págs. 15/16, relatou que manteve um relacionamento com o autuado, convivendo com ele por 8 (oito) anos, mas que estavam separados, sendo que, há cerca de 1 (um) mês, conheceu a vítima e começaram a namorar.
Frisou que, no dia 1o.9.2020, por volta das 17 horas, foi, juntamente com a vítima, até uma distribuidora, onde teriam encontrado com o autuado, cumprimentando-o. Alegou que deixaram o local e foram para a sua casa, onde estavam, quando ali chegou o custodiado, o qual iniciou uma briga com a vítima, momento em que teria saído do interior da residência para procurar por socorro.
Argumentou que Jakson saiu em seguida e passou a quebrar os vidros do veículo da vítima, ocasião em que a testemunha em questão fechou o portão para impedir que entrasse novamente. Mencionou que Jakson, na tentativa de retornar ao local onde havia deixado a vítima, feriu a sua mão com golpes de faca, a fim de que esta permitisse a abertura do portão. Narrou que, ao retornar para o interior da casa, tentou conversar com a vítima, mas não obteve sucesso, porquanto esta não conseguia mais se comunicar. Por seu turno, ao ser indagado a respeito dos fatos pela a autoridade policial o autuado admitiu que desferiu golpes de faca contra a vítima, mas que acreditou que os ferimentos não causariam a sua morte (id. 38261386 - Págs. 10/12). [...]
In casu, a prisão preventiva do autuado é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado, já que, segundo consta, movido por ciúme, teria invadido a residência de sua ex-companheira e desferido golpes de faca contra a vítima.
Ademais, conforme salientado alhures, decorre das declarações da testemunha Márcia, que o autuado, inconformado com o fato desta ter segurado o portão para impedir a sua entrada, desferiu golpes de faca contra a sua mão. Além disso, a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado, já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 38269645). Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida
Ademais, a gravidade concreta dos fatos que lhes são atribuídos, aliada à existência de antecedentes, neste momento, indicam o risco gerado por sua eventual liberdade, bem como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
O fato do autuado, em tese, ter foragido durante a abordagem policial, sendo necessário mobilizar outras guarnições para fechar o cerco e conseguir detê-lo, nesta quadra processual, reforça a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Por conseguinte, estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pela eventual liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de garantir a ordem pública, ACOLHO a cota ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JAKSON JAIME DA CRUZ, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002)
Em 14.9.2020, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande oferece denúncia em face do paciente (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).
Em 19.2.2021, o juiz da causa pronunciou o paciente por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], lesão corporal e dano e manteve a prisão preventiva (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).
Em 28.4.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1024389-48.2020.8.11.0002).
Pois bem
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas praticadas, em tese, pelo paciente, o qual teria assassinado a vítima Osvaldo Marques de Oliveira, motivado por ciúmes da ex-companheira, mediante golpe de faca na região “de precórdio” [“cavidades cardíacas que se localizam no tórax anterior”], causado lesões nas mãos da vítima Márcia Ariane dos Santos, utilizando-se da mesma faca, e quebrado “os vidros do veículo da vítima Osvaldo” [depois de matá-lo], bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra outro inquérito policial por lesão corporal contra a vítima Marcia Ariane dos Santos (Sistema Primus - Códigos 613999 e 11356937/Comarca Várzea Grande).
A forma de execução dos crimes [assassinato mediante golpe de faca em região letal; lesões corporais contra sua ex-companheira; dano ao veículo da vítima], somada à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).
O risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais [ocupação lícita, endereço certo e família], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC no 477.907/CE, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.10/.2019).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para assegurar a integridade física da vítima Márcia Ariane dos Santos, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente [lesões corporais contra a mesma vítima], além do assassinato do seu então namorado (Sistema Primus - Códigos 613999 e 11356937/Comarca Várzea Grande).
Ademais, após o homicídio, o paciente “foragiu para um matagal, sendo necessário o auxílio de outras guarnições para fazer o cerco e detê-lo”, conforme declarações dos policiais militares Edelson Cunha de Oliveira e Charlys Brito Santa, perante a autoridade policial.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO